Tribunal: TJDFT
Processo: 0701207-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMENDA INTEMPESTIVA. PRAZO DILATÓRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇAO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. O prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 321 do CPC é dilatório e não peremptório, a depender do caso concreto.
2. Admitir formalismo excessivo vai na contramão do princípio da economia processual e da prestação jurisdicional célere e efetiva, bem como da instrumentalidade das formas, atentando-se que a intempestividade na juntada de documentos, na hipótese, deu-se em prazo exíguo.
3. Recurso provido. Sentença cassada.